Tribunal: STF
Processo: ARE 1594764
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.067. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. INCLUSÃO DESSES TRIBUTOS EM SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO: DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DE SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 69/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA INADMISSÍVEL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, que denegou a segurança requerida em mandado de segurança que pleiteava a exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS de suas próprias bases de cálculo, bem como o reconhecimento do direito à compensação dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: 
(i) saber se é juridicamente admissível a exclusão dos valores das contribuições ao PIS e à COFINS de suas respectivas bases de cálculo; e (ii) saber se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 pode ser aplicado, por analogia, à hipótese examinada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR (Tema 69), fixou tese segundo a qual o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Todavia, essa decisão não alcança, por analogia, a hipótese em que se pretende excluir as próprias contribuições sociais das respectivas bases de cálculo. 
4. A controvérsia sobre a possibilidade de exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo encontra-se submetida à repercussão geral reconhecida no Tema 1067 (RE 1.233.096/RS), ainda pendente de julgamento, sem determinação de suspensão nacional dos processos. 
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no julgamento do REsp 1.144.469/PR (Tema 313), no sentido da legitimidade da inclusão de tributo na base de cálculo do próprio tributo, ressalvada previsão constitucional ou legal em sentido contrário. 
6. A legislação vigente, notadamente as Leis 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003, com as redações introduzidas pela Lei 12.973/2014, autoriza expressamente a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo da receita bruta. Não há disposição legal ou constitucional que imponha a exclusão pretendida. 
7. O entendimento desta Turma e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido da impossibilidade de exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo, sob pena de afronta à legalidade estrita e à competência constitucional dos tribunais superiores. 
IV. DISPOSITIVO
 8. Apelação desprovida” (fls. 9-10, e-doc. 17).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o inc. I do art. 150 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 24).

Argumentou que deveria ser reconhecida “a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo”. Asseverou ter “o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos a esse título, os termos do art. 165 e 170 do CTN, atualizados pela taxa SELIC desde o pagamento indevido, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicáveis (art. 168 do CTN)”. Almejou fosse determinado o sobrestamento deste processo, “diante da existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.067 (RE nº 1.233.096) atualmente em trâmite no Supremo Tribunal Federal, por versar sobre matéria idêntica à debatida nos autos, a fim de que se aguarde o julgamento definitivo pela Suprema Corte, promovendo-se, assim, a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência” (fl. 13, e-doc. 24).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 283 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).

4. No agravo, a agravante sustenta a necessidade de “afastamento dos fundamentos de inadmissibilidade adotados na decisão agravada, com o consequente processamento do Recurso Extraordinário, a fim de que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar a matéria submetida ao regime da repercussão geral no Tema 1067” (fl. 9, e-doc. 29).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para que “o Supremo Tribunal Federal determine o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.233.096/RS (Tema 1067 da repercussão geral), a fim de assegurar a uniformidade da interpretação constitucional, a segurança jurídica e a isonomia no tratamento da matéria” (fl. 10, e-doc. 29).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada,  por se tratar de matéria constitucional, com repercussão geral reconhecida. 

Superados os óbices da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. Na espécie vertente, a Décima Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região resolveu a controvérsia sobre a “exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo” (fl. 1, e-doc. 17), nestes termos:
“Em relação ao PIS e à COFINS em suas próprias bases de cálculo, tem-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 574706/PR, fixou a seguinte tese jurídica relativamente ao Tema 69: ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins’ (...)
A referida tese jurídica estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 574.706/PR não se aplica, por analogia, às hipóteses em que as próprias contribuições ao PIS e à COFINS são incluídas nas suas bases de cálculo. Existe, inclusive, no STF, o Tema 1067, vinculado ao RE 1.233.096-RS, ainda não julgado, tendo sido reconhecida a existência de repercussão geral, mas sem determinação de suspensão dos processos em tramitação sobre a mesma questão (...)
Este Tribunal em julgamentos, até mesmo por esta mesma Turma entende também pela impossibilidade de exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo (...)
Logo, diante de toda a fundamentação acima, e, levando-se em consideração o que decidido pelos Tribunais Superiores, reconhece-se a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo” (fls. 2-3, e-doc. 17).

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, mostra-se prudente que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região aguarde resolução da controvérsia sobre a legitimidade da inclusão da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins em suas próprias bases de cálculo.

No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.233.096-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 1.067, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional em exame neste processo, nos termos da seguinte ementa:
“Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Inclusão em suas próprias bases de cálculo. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo. 2. Repercussão geral reconhecida” (DJe 7.11.2019).

Este Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução de processos à origem com fundamento no Tema 1.067 da repercussão geral, como, por exemplo, nas seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.233.096/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.2.2024; ARE n. 1.588.915/MT, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.3.2026; RE 1.516.993/AC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.10.2024; e ARE n. 1.351.347/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.10.2021.
 
7. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil.

8. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência no sentido da irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora